Tribunal: STF
Processo: RE 1431842
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento ao apelo do Parquet em que se pleiteava (a) a majoração da pena imputada aos réus em razão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, haja vista que a traficância ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino; e (b) o perdimento dos veículos utilizados para a prática criminosa. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 54, fl. 1):



    “ASSOCIAÇÂO AO TRÁFICO - DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA - PERDIMENTO DE BENS - HABITUALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS INDEMONSTRADA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTEGRAÇÃO DE UM DOS RECORRENTES à ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CIRCUNSTÂNCIA EFETIVAMENTE MENCIONADA EM DENÚNCIA - PERTINÊNCIA DA EMENDATIO LIBELI - DEDICAÇÃO à ATIVIDADE CRIMINOSA — IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO 



    - Não restando comprovada a tese acusatória pela qual a traficância imputada a um dos recorridos se desenvolvera nas imediações de estabelecimento de ensino, não tem lugar a incidência da causa de aumento a que alude o art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    - Se não esclarecera o MP a forma de utilização dos veículos pretensamente destinados ao transporte de drogas, não se fazendo demonstrada, tampouco, a habitualidade de seu uso, correta se afigura a decisão a indeferir o perdimento de aludidos automotores. 



    - Se descrevera em denúncia, de forma objetiva, a participação de um dos recorrentes em associação ao tráfico, pertinente se mostra a emendatio libeli empreendida em sentença, para efeito de condená-lo também pela prática da infração prevista no art. 35 da Lei 11.343/06. 



    - Constituindo pressuposto do delito de associação ao tráfico a dedicação à atividade criminosa, inviável a fixação de regime prisional aberto componente da societas sceleris”.



    Opostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública (Doc. 58) e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 64), foram ambos rejeitados (Doc. 60 e Doc. 66).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido, ao autorizar a restituição indevida de bens aos réus, violou o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como deixou de observar a tese firmada por esta SUPREMA CORTE nos autos do RE 638.491/PR, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 647).



    Realça que a habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Doc. 72, fl. 7). Desse modo, defende que ao exigir a presença da utilização habitual para justificar a perda dos referidos bens, o acórdão criou condição não prevista em lei (Doc. 72, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarado o perdimento dos veículos restituído, Ford Ka, placa PWV-1612, VW Saveiro, placa HOA-1093, para que todos sejam declarados perdidos em favor da União (Doc. 72, fl. 15).



    Em contrarrazões (Doc. 74), LUIZ PHILIPPE BELFORT CAVALHO alega que o recurso não merece ser conhecido, haja vista que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. No mérito, alega que o acórdão recorrido está em conformidade com a doutrina e jurisprudência dominantes (Doc. 74).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do Recurso Extraordinário. 



    Extraio da sentença os seguintes trechos dos depoimentos colhidos em Juízo (Doc. 24, fl. 18):



    “TIAGO SOTA: […] Preso por uso e acusação de roubo em Cascavel. São falsos os fatos da denúncia. Conheço LIVISSON da minha cidade. Vieram juntos. Trabalhava em Cascavel com venda de perfumes. Conhecia Breno que vinha comigo no carro. Estava comunicando com LIVISSON enquanto dirigiam. Ia com Breno para Três Marias. Encontrou-se com LIVISSON em um posto. Ele estava em uma Saveiro vermelha. Estava com ele há pouco tempo. Voltariam juntos. LIVISSON estava em Felixlândia. LIVISSON estava sem carteira e por isso voltavam juntos. Desconhecia os policiais civis. […] Não cortava o cabelo no salão do LUCAS. Nunca foi ao salão. Sua empresa é uma MEI. Chamou LIVISSON para trabalhar e viver em Belo Horizonte. Pagam R$ 500,00 de aluguel e dividiam. Breno determinou o destino. Nada de ilícito foi encontrado no veículo.



    […]



    LIVISSON GIOVANI FERREIRA DA SILVA [...] Não sabe se LUCAS usa drogas. Não sabe por que foi encontrada drogas na casa de LUCAS. A Saveiro com a qual fui abordado eu tinha comprado no bazar da katira, paguei R$ 3000,00 a vista e o resto era financiado em prestações de R$ 400,00 por mês. Eu tinha ido a São José dos Buritis levar Hebert para ver um sítio. Como não tem habilitação mandou mensagem para TIAGO que disse que estava na região do Felixiândia. A única habilitação era de TIAGO. Não confirma as declarações prestadas na delegacia no que tange à Saveiro.” 



    No auto de prisão em flagrante delito (Doc. 4, fls. 3-4) consta, ainda, que as investigações que precederam as prisões denotaram que os veículos VW SAVEIRO e FIAT IDEA foram utilizados pelos réus para a compra e venda de entorpecentes.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.491-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 23/8/2017, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 647/RG), fixou tese no sentido de que:



    É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII).



    2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição.



    3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas.



    4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados.



    5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012.



    6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009.



    7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004).



    8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.



    10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento”.



    No mesmo sentido: RE 1.224.331/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/9/2019.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para declarar o perdimento, em favor da União, dos veículos Ford Ka, placa PWV-1612 e VW Saveiro, placa HOA-1093.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente